Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE/ATENUANTE. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2.Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, na segunda fase, a adoção da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. Pena do réu redimensionada.
3.A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
4.Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.